Tribunal: TJSP
Processo: 2317596-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida. Inconformismo. Agravantes que buscam intervenção judicial para que o agravado seja obrigado a colocar cadeado próprio na porteira, e mantê-la fechada, sob pensa de multa. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela. Decisão que indeferiu a tutela de urgência pretendida. Inconformismo. Agravantes que buscam intervenção judicial para que o agravado seja obrigado a colocar cadeado próprio na porteira, e mantê-la fechada, sob pensa de multa. Elementos dos autos que não são aptos a possibilitar a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do CPC. Necessidade de aguardar a instalação do contraditório. Decisão mantida. Agravo não provido.